Tribunal: TJPA
Processo: 0002897-14.2008.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2025-03-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002897-14.2008.8.14.0015

APELANTE: ASSOCIACAO BIBIANA

APELADO: SONIA MARIA TENGLER, ERWIN TENGLER

RELATOR(A):
Desembargador JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. POSSE AGRÁRIA. FUNÇÃO SOCIAL DA PROPRIEDADE. INEXISTÊNCIA DE POSSE AGRÁRIA. NEGATIVA DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por Sonia Maria Tengler e Erwin Tengler contra decisão monocrática que deu parcial provimento à apelação da Associação Bibiana, reformando a sentença de primeiro grau para negar a reintegração de posse aos Agravantes, em razão da não comprovação da função social da propriedade e da posse agrária. Os Agravantes alegam a comprovação do exercício da posse e do esbulho, requerendo subsidiariamente a delimitação da decisão apenas à área ocupada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se os Agravantes demonstraram o cumprimento da função social da propriedade e o exercício da posse agrária; e (ii) estabelecer se há direito à reintegração de posse.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A posse agrária exige o exercício direto, contínuo e produtivo da terra, o que não se verifica no caso concreto, pois os Agravantes não residem no imóvel há mais de 14 anos, mantendo apenas posse indireta por meio de caseiros.

O Relatório Agronômico do INCRA atestou que a propriedade não cumpria sua função social à época do esbulho, pois parte da área estava improdutiva, sem exploração econômica efetiva pelos Agravantes.

A ausência de comprovação de vínculo formal de trabalho dos empregados e a inexistência do Cadastro Ambiental Rural (CAR) indicam descumprimento de normas ambientais e trabalhistas, reforçando o não atendimento da função social da propriedade.

A jurisprudência do STJ estabelece que a posse agrária deve ser caracterizada pelo aproveitamento racional e produtivo da terra, condição que não foi satisfeita no caso concreto.

Os Agravantes não trouxeram argumentos capazes de infirmar a decisão monocrática, devendo esta ser mantida por seus próprios fundamentos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A posse agrária se caracteriza pelo exercício direto, contínuo e produtivo da terra, sendo imprescindível a demonstração de exploração econômica.

O descumprimento da função social da propriedade impede a reintegração de posse.

A posse indireta, sem comprovação de efetivo aproveitamento produtivo da terra, não configura posse agrária apta a justificar a reintegração de posse.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXIII; art. 186.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1040296/ES, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 02.06.2015.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso de Agravo Interno e negar-lhe provimento, pelos fatos e fundamentos constantes do voto.

Esta sessão foi presidida pela Exma. Sr. Desembargador Constantino Augusto Guerreiro.

9ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Privado por meio do Plenário Virtual, em 07 de abril de 2025.

DESEMBARGADOR JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Agravo Interno em Apelação (id 20418919), interposto por
SONIA MARIA TENGLER e ERWIN TENGLER
em face de decisão monocrática (id 19901035), que conheceu do recurso e deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto por Associação Bibiana, para reformar a sentença proferida pelo Juízo de 1º grau, no sentido de negar a reintegração de posse aos Autores, ora Agravantes, devido à não comprovação da função social da propriedade rural e da posse agrária.

Em suas razões recursais (id 20418919), os Agravantes alegam que restou comprovado nos autos tanto o exercício da posse quanto o esbulho praticado pela Agravada. Subsidiariamente, requerem a delimitação da decisão apenas à área ocupada.

Contrarrazões apresentadas no id 20697991.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça (id 23593224).

É o relatório.

VOTO

O EXMO. DES. JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo a proferir o voto

Não havendo questões preliminares a serem enfrentadas, avanço à análise do mérito recursal.

Conforme relatado, o presente recurso foi interposto em face de decisão monocrática (id 19901035), que conheceu e deu parcial provimento ao recurso de Apelação interposto por Associação Bibiana, para reformar a sentença proferida pelo Juízo de 1º grau, no sentido de negar a reintegração de posse aos Autores, ora Agravantes, devido à não comprovação da função social da propriedade rural e da posse agrária.

Analisando detidamente os autos, firmo o mesmo entendimento aquando da prolatação da decisão monocrática ora vergastada, segundo o qual restou comprovado que os Agravantes
não residem no imóvel há mais de 14 anos
e atualmente vivem nos Estados Unidos; que a posse exercida sobre o imóvel era
indireta e por intermédio de caseiros
, sem demonstração de exploração econômica pelos Agravantes; que o Relatório Agronômico do INCRA atestou que a propriedade
não cumpria sua função social
à época do esbulho, pois parte da área estava improdutiva.

Ademais, não há comprovação de que os empregados mantinham
vínculo formal de trabalho
, o que evidencia descumprimento da legislação trabalhista, bem como o Cadastro Ambiental Rural (CAR), essencial para comprovar regularidade ambiental,
não foi realizado
.

Nesse sentido, importante ressaltar o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça - STJ, no sentido de que a
posse agrária deve ser caracterizada pelo exercício direto, contínuo e produtivo da terra
, o que não se verificou no caso concreto.

Assim,
inexiste direito à reintegração de posse
por parte dos Agravantes, pois a posse agrária não restou comprovada e a função social da propriedade não foi atendida.

Nesse sentido a jurisprudência que ora colaciono:

RECURSO ESPECIAL. USUCAPIÃO RURAL CONSTITUCIONAL. FUNÇÃO SOCIAL DA PROPRIEDADE RURAL. MÓDULO RURAL. ÁREA MÍNIMA NECESSÁRIA AO APROVEITAMENTO ECONÔMICO DO IMÓVEL. INTERPRETAÇÃO TELEOLÓGICA DA NORMA. CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PREVISÃO DE ÁREA MÁXIMA A SER USUCAPIDA. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE ÁREA MÍNIMA. IMPORTÂNCIA MAIOR AO CUMPRIMENTO DOS FINS A QUE SE DESTINA A NORMA. 1. A propriedade privada e a função social da propriedade estão previstas na Constituição Federal de 1988 dentre os direitos e garantias individuais (art. 5.º, XXIII), sendo pressupostos indispensáveis à promoção da política de desenvolvimento urbano (art. 182, § 2.º) e rural (art. 186, I a IV). 2.
No caso da propriedade rural, sua função social é cumprida, nos termos do art. 186 da CF/1988, quando seu aproveitamento for racional e apropriado; quando a utilização dos recursos naturais disponíveis for adequada e o meio ambiente preservado, assim como quando as disposições que regulam as relações de trabalho forem observadas
. 3. A usucapião prevista no art. 191 da Constituição (e art. 1.239 do Código Civil), regulamentada pela Lei n. 6.969/1981, é caracterizada pelo elemento posse-trabalho. Serve a essa espécie tão somente a posse marcada pela exploração econômica e racional da terra, que é pressuposto à aquisição do domínio do imóvel rural, tendo em vista a intenção clara do legislador em prestigiar o possuidor que confere função social ao imóvel rural. 4. O módulo rural previsto no Estatuto da Terra foi pensado a partir da delimitação da área mínima necessária ao aproveitamento econômico do imóvel rural para o sustento familiar, na perspectiva de implementação do princípio constitucional da função social da propriedade, importando sempre, e principalmente, que o imóvel sobre o qual se exerce a posse trabalhada possua área capaz de gerar subsistência e progresso social e econômico do agricultor e sua família, mediante exploração direta e pessoal - com a absorção de toda a força de trabalho, eventualmente com a ajuda de terceiros. 5. Com efeito, a regulamentação da usucapião, por toda legislação que cuida da matéria, sempre delimitou apenas a área máxima passível de ser usucapida, não a área mínima, donde concluem os estudiosos do tema, que mais relevante que a área do imóvel é o requisito que precede a ele, ou seja, o trabalho realizado pelo possuidor e sua família, que torna a terra produtiva e lhe confere função social. 6. Assim, a partir de uma interpretação teleológica da norma, que assegure a tutela do interesse para a qual foi criada, conclui-se que, assentando o legislador, no ordenamento jurídico, o instituto da usucapião rural, prescrevendo um limite máximo de área a ser usucapida, sem ressalva de um tamanho mínimo, estando presentes todos os requisitos exigidos pela legislação de regência, parece evidenciado não haver impedimento à aquisição usucapicional de imóvel que guarde medida inferior ao módulo previsto para a região em que se localize. 7. A premissa aqui assentada vai ao encontro do que foi decidido pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, em conclusão de julgamento realizado em 29.4.2015, que proveu recurso extraordinário, em que se discutia a possibilidade de usucapião de imóvel urbano em município que estabelece lote mínimo para parcelamento do solo, para reconhecer aos recorrentes o domínio sobre o imóvel, dada a implementação da usucapião urbana prevista no art. 183 da CF. 8. Na oportunidade do Julgamento acima referido, a Suprema Corte fixou a seguinte tese: Preenchidos os requisitos do art. 183 da CF, o reconhecimento do direito à usucapião especial urbana não pode ser obstado por legislação infraconstitucional que estabeleça módulos urbanos na respectiva área onde situado o imóvel (dimensão do lote) (RE 422.349/RS, rel. Min. Dias Toffoli, 29.4.2015) 9. Recurso especial provido. (STJ - REsp: 1040296 ES 2008/0059216-7, Relator: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 02/06/2015, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/08/2015) (grifos nossos)

Desta feita, em que pesem os argumentos expendidos no agravo, resta evidenciado das razões recursais que os Agravantes não trouxeram nenhum argumento capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo Interno para manter a decisão monocrática nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Des. JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE

Relator

Belém, 08/04/2025